Tribunal: TJSP
Processo: 2181437-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181437-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDER
TAVARES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
2
Voto no 3209
Habeas Corpus Criminal Processo no 2181437-42.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Eder Tavares Pereira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
EDER TAVARES PEREIRA, preso pela suposta prática do delito previsto
no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo da Vara
Plantão Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que o paciente é
primário, possuidor de bons antecedentes e possui vínculo com o distrito
da culpa, bem como não há indícios de que em liberdade colocará em
risco a ordem pública. Argumenta que a decisão que decretou a prisão
preventiva é desproporcional, pois em face das condições pessoais
favoráveis ao paciente, em caso de eventual processamento e
condenação, poderá ser beneficiado com a aplicação do redutor do §4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
3
da Lei de Drogas e ainda com um regime de pena menos rigoroso, além
da substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Aduz que a
prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser aplicada somente
em situações excepcionais. Assevera que deve ser considerada a atual
situação da pandemia da COVID-19, que coloca em risco a saúde dos
custodiados, uma vez que a prisão desnecessária pode causar danos
irreparáveis à toda população carcerária. Acena pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal. Requer a concessão LIMINAR da ordem para
revogar a prisão preventiva, mediante imediata EXPEDIÇÃO de
ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 67/69), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 76/77).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.82/85).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
Vara Plantão Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
4
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que no dia 27 de julho de
2020, por volta das 20:10 horas, EM PERÍODO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, na Rua Manoel Cuadrado Martin, altura do número 122 -
Sapopemba, nesta cidade e Comarca de São Paulo, EDER TAVARES
PEREIRA, qualificação a fls. 20, portava, transportava, trazia consigo
e guardava, para venda e entrega a terceiros, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de
Prisão em Flagrante de fls. 01/02 e 18, Boletim de Ocorrência de fls.
03/07, auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de
fls. 34/36. Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, policiais
militares foram acionados por vizinhos do imóvel situado à Rua
Caetano Carlini, 113 - Parque Mucciolo, para atender ocorrência sobre
“discussão de casal”. No local, Adriana Guilherme da Paz informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
5
conviver com EDER TAVARES PEREIRA com dois filhos deste
relacionamento. Relatou já ter registrado ocorrência de Violência
Doméstica anteriormente, mas que continuaram juntos. Relatou
discussão e vias de fatos, quando viu que o companheiro estava alterado
e que levou drogas ilícitas para dentro de casa. O denunciado saiu de
casa após a discussão. Os milicianos, apuraram que após a discussão, o
denunciado saiu de sua residência e jogou as drogas que levara para
casa, perfazendo 73 (setenta e três) porções de maconha, no quintal de
seu vizinho, Edson Luis Pozella. Todavia, vizinhos avisaram Edson Luis
Pozella que EDER TAVARES PEREIRA estaria jogando 'coisas' em seu
quintal. Saiu imediatamente e viu o denunciado jogando invólucros,
aparentemente contendo drogas ilícitas, dentro do seu quintal. Assim,
determinou que EDER, imediatamente, tirasse aqueles invólucros de
dentro de seu quintal. EDER pegou a droga, que perfazia expressiva
quantidade, e seguiu pela via pública (fls. 12). Na sequência, os
policiais militares que atenderam a ocorrência inicial sobre a discussão
do casal diligenciaram pelas imediações e conseguiram capturar EDER
TAVARES PEREIRA em flagrante delito, na posse do entorpecente
apreendido, perfazendo 73 (setenta e três) porções de maconha,
acondicionado no interior de uma sacola plástica que trazia em suas
mãos.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
6
entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
7
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.49/52).
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
8
entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada aos pacientes, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
9
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
10
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios, não havendo
comprovação de que, caso necessita de tratamento, não será
providenciado.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181437-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3209
11
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto
- 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA